Tribunal: TJBA
Processo: 8000544-88.2018.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000544-88.2018.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAITABA

Advogado(s)
:
JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO

APELADO: DIEGO ROCHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALVARO OLIVEIRA GUEDES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO. REGIME ESTATUTÁRIO NÃO COMPROVADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. FGTS. SALÁRIOS DEVIDOS. EC 113/2021. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO EM REEXAME NECESSÁRIO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Cobrança ajuizada por servidor público municipal contra o Município de Ubaitaba, objetivando o pagamento de salários atrasados e o recolhimento de FGTS.

2. Sentença de procedência parcial, condenando o Município ao pagamento de salários atrasados nos meses de setembro a dezembro de 2016, totalizando R$ 3.520,00, e ao recolhimento do FGTS do período laborado, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

3. Apelação interposta pelo Município sustentando regime estatutário vigente, ausência de comprovação do vínculo celetista e quitação das verbas salariais.

4. Contrarrazões do apelado defendendo a manutenção da sentença, alegando ausência de comprovação da vigência da Lei Municipal 903/1995 e inexistência de quitação das verbas salariais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de comprovação do regime estatutário do apelante inviabiliza o afastamento do direito ao FGTS e salários; (ii) se houve quitação das verbas salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e foi conhecido.

7. O ônus da prova acerca da vigência do regime estatutário compete ao Município, conforme art. 373, II, do CPC. Inexistindo comprovação da norma, prevalece o direito ao FGTS e salários.

8. A contratação irregular de servidores gera direito ao recebimento de salários e ao FGTS, conforme decidido no RE 765.320/MG (Tema 916) do STF e Súmula 466 do STJ.

9. A ausência de comprovação do pagamento das verbas salariais desonera o servidor de produzir prova negativa, cabendo ao Município demonstrar quitação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

10. As parcelas vencidas devem ser atualizadas pelo IPCA-E até a vigência da EC 113/2021, com incidência da Taxa Selic a partir de então, conforme previsão do art. 3º da referida emenda constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso conhecido e não provido. Sentença reformada parcialmente de ofício em reexame necessário, para adequar os critérios de atualização monetária e juros.

12.
Tese de julgamento
: "A ausência de comprovação da vigência de regime estatutário não afasta o direito ao FGTS decorrente de contratação irregular. O ônus de comprovar quitação de verbas salariais compete ao ente público, aplicando-se os critérios de atualização e juros previstos na EC 113/2021 às parcelas devidas."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000544-88.2018.8.05.0264
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE UBAITABA
e como apelada
DIEGO ROCHA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .